Tribunal: STF
Processo: Rcl 79241
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos Cesar de Alencar Noya Leal contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que Tribunal deixou de analisar pedido de concessão do Decreto de Indulto individual, formulado com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2020.



    A defesa do reclamante alega, em síntese, que:  



    “Desde a petição inicial, razoes do recurso de apelação, o reclamante invoca a concessão do Decreto de indulto nº 11.302/20, que em seu art. 5º concede indulto para os acusados de cometimento de crime com pena em abstrato de 05 anos, que é o caso do reclamante, acusado por suposto cometimento de crime previsto no art. 171 do CPB.



    (...)



    O pedido foi oportunamente apresentado nos autos do ARE, como questão de ordem pública e direito fundamental à extinção da punibilidade por ato do Chefe do Poder Executivo, mas, apesar de prequestionado desde a corte de segundo grau, o TJPE, assim como no Superior Tribunal de justiça, não foi sequer enfrentado no r. acórdão da Corte Especial, configurando grave omissão e violação de preceito constitucional.



    “(...) apesar de todo prequestionamento, jamais houve decisão negando ou concedendo o direito do reclamante ao indulto supracitado, restando omisso em todas as decisões desde o seu pleito inicial no TJPE ate o julgamento e não provimento de Agravo Interno pela Corte Especial do STJ, após não provimento do Agravo no Recurso Extraordinário, sendo desnecessária a prisão para execução de uma pena que resultara na concessão de indulto e extinção de punibilidade, afrontando a dignidade da pessoa humana, assim como afronta dispositivos legais de nossa Constituição federal, e mais, afronta decisões pacificadas dessa Corte Suprema, não havendo outro meio, senão, a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para:



    A) Suspender os efeitos da decisão da Corte Especial do STJ nos autos do AREsp nº 2636130/PE, enquanto pendente de julgamento esta reclamação; 



    B) Determinar o sobrestamento da execução penal do Reclamante, impedindo o prosseguimento de medidas restritivas até o julgamento de mérito da presente reclamação



    a) O recebimento da presente Reclamação Constitucional, com a consequente concessão da liminar nos termos acima; 



    b) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para reconhecer a omissão inconstitucional do STJ e determinar a análise do pedido de indulto, ou, alternativamente, reconhecer diretamente o direito à extinção da punibilidade com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022;



     c) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    d) A juntada de cópia integral do processo originário e demais documentos comprobatórios.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente